Tribunal: STF
Processo: HC 247101
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. A prisão preventiva deve ser mantida, pois constatada a presença de fundamentos concretos que evidenciam a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo sido revelada, no curso das investigações, a existência de organização criminosa composta pelo agravante e corréus voltada à prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas e homicídios. 2. As instâncias de origem destacaram que parcela significativa dos réus foi denunciada por tentativa de homicídio conexo com organização criminosa em autos que tramitam perante o Juízo de origem. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui "entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no RHC n. 176.732/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). 4. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia de ordem pública. Precedentes. 5. Vale ressaltar que, "concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). 6. Agravo regimental improvido.” (HC 908868/PR- eDoc.17)



    O impetrante alega que a prisão preventiva está eivada de ilegalidade, por suposta ausência de adequada fundamentação, “bem como pela desproporcionalidade da segregação da cautelar, na medida em que o paciente é primário e tem bons antecedentes”. 



    Ante o exposto, requer a revogação da prisão preventiva determinada em desfavor do paciente, sem prejuízo de imposição de cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Quanto a prisão preventiva imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa: 



    “No caso, resta evidenciado que a liberdade dos investigados compromete o meio social diante da extrema gravidade em concreto do delito praticado, bem como, diante do risco de reiteração delitiva, visto que todos contam com anotações criminais. 



    Portanto, ambos os pressupostos (fumus comissi delicit e periculum libertatis) se fazem presentes, primeiro porque provada a existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor dos réus, diante dos elementos de informação até então coletados, e segundo porque a liberdade dos acusados coloca em risco a ordem pública, conforme passo a explanar. 



    Com efeito, os elementos de informação coletados no curso das investigações, especialmente o Relatório de Análise de Polícia Judiciária n.º 041/2023 – Telemática, elaborado pelo Grupo Especial de Investigações Sensíveis – GISE e compartilhado com a Delegacia de Homicídios, demonstram a existência de uma organização criminosa composta pelos réus e voltada para a prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas e homicídios, sendo certo que o decreto preventivo dos acusados se afigura imprescindível para a interrupção das atividades delitivas. 



    Vale destacar, inclusive, que parcela significativa dos réus já foram denunciados por (tentativa) homicídio conexo com organização criminosa nos autos 0019149-97.2020.8.16.0021, 0008877-44.2020.8.16.0021, 0020396-16.2020.8.16.0021 igualmente em trâmite neste Juízo. 



    De fato, como bem pontuado pelo Ministério Público, a recente Operação Seletor, deflagrada pela Polícia Federal, revelou indicativos de autoria da citada organização criminosa em uma série de homicídios praticados nesta Cidade e Comarca de Cascavel/PR. 



    [...]



    Nessa mesma conversa (entre William e Adriano), ADRIANO demonstra para WILLIAM que trocou mensagens: a) com JHONATA VIEIRA CAMPOS (sabugo) combinando a ocasião da morte de “Rato”; b) com a esposa de JHONATA VIEIRA CAMPOS (sabugo) alertando-a que não irá acontecer nada de ruim com seu marido se ele ajudar a “pegar” o “rato” e que Jhonata Vieira Campos já fez “trabalho” para ADRIANO, reforçando, portanto, o envolvimento de Jhonata Vieira Campos, bem como que ele é habituado a praticar crimes com/para ADRIANO.



    [...]



    Posto isso, a prisão preventiva dos réus é medida que se impõe, para garantir a ordem pública e a instrução processual. 



    Ainda, antes que se alegue o contrário, assinalo que a contemporaneidade referida no § 2º do art. 312 do CPP não tem ligação direta com a data em que os fatos foram praticados, mas com a subsistência da necessidade de se impor a medida extrema.



    [...]



    Na espécie, a complexidade dos fatos investigados, dada a organização articulada do crime associativo, voltado para a prática de crimes graves já mencionados, revelou a necessidade de um prazo maior para a obtenção de informações ligadas à autoridade delitiva, sendo certo que parcela substancial dos elementos de informação foram produzidos apenas recentemente, a partir da Operação Seletor, deflagrada pela Polícia Federal cujo alvo central era justamente a organização criminosa dos “Cabelos”.” (eDOC 03)



     



    Melhor detalhando a empreitada criminosa e asseverando a necessidade da custódia cautelar, pormenorizou o TJPR, em sede de habeas corpus:



    “Não há o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem pleiteada.



    A decretação da prisão preventiva encontra-se fundamentada nas evidências de materialidade e nos indícios do envolvimento do paciente no crime que lhe foi imputado, visando a garantia da ordem pública em razão da gravidade em concreto da conduta a ele atribuída, em tese analisada, caracterizadora da sua periculosidade social por conta do modus operandi.



    Adiante, foi oferecida denúncia contra o paciente e os corréus, individualizando-se as condutas atribuídas a eles,Como é cediço, "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo 'modus operandi' com que o crime fora praticado" (STJ, 5ª Turma, RHC n° 138.499/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 04.05.2021, destacou-se).



    Além do mais, a prisão preventiva do paciente também foi decretada, conforme consignado na decisão impugnada, porque "os elementos de informação coletados no curso das investigações, especialmente o Relatório de Análise de Polícia Judiciária n° 041/2023 - Telemática, elaborado pelo Grupo Especial de Investigações Sensiveis - G/SE e compartilhado com a Delegacia de Homicídios, demonstram a existência de uma organização criminosa composta pelos réus e voltada para a prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas e homicídios, sendo certo que o decreto preventivo dos acusados se afigura imprescindível para a interrupção das atividades delitivas" (destacou-se).



    Em casos que tais, *O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que (a) necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela Min* Cármen Lúcia, DJe de 20/2 /2009)" (STJ, 5ª Turma, AgRg no HC n° 742.076/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 02.08.2022).



    A alegação da impetrante no sentido de que o envolvimento do paciente nos fatos que lhe foram atribuídos supostamente decorre de coação exercida pelos outros corréus não está evidenciada nos autos. Pelo contrário, segundo afirmação constante na decisão impugnada, "J.V.C. já fez trabalho' para A., reforçando, portanto, o envolvimento de J.V.C., bem como que ele é habituado a praticar crimes com/para A.*.



    Não cabe ir além neste momento e sede processual, pois o Superior Tribunal de Justiça vem proclamando, a propósito da aventada fragilidade probatória, que "E inadmissível o exame de alegações relativas à negativa de autoria, e à fragilidade da prova produzida durante a investigação criminal, considerando a necessária análise fático probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus" (5* Turma, AgRg no HC n° 669.213/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 19.10.2021, destacou-se).



    Saí que os elementos indiciários colhidos se revelam suficientes, ao menos por ora, para a manutenção da prisão preventiva do paciente.” (eDOC 13)



    Como se nota, a decisão vergastada pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente